Tribunal: TJDFT
Processo: 0748807-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE. TUTELA INDEFERIDA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Considerando as informações trazidas, ao menos em cognição sumária, em tese, não se identifica a elevada probabilidade do direito, que justifique compelir a agravada a prestar os serviços quando os pagamentos não estão sendo realizados em seu favor. Em outro prisma, o quadro de saúde da agravada, apesar da necessidade de acompanhamento regular, não exige nenhuma providência de urgência ou emergência, como bem pontuado pelo ilustre Juízo a quo.
3. Negou-se provimento ao recurso.